Tribunal: TRF3
Processo: 5011719-05.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
457/1197)

5011719-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A questão da substituição do objeto da penhora não está sujeita a preclusão, segundo a lei. É tema para "qualquer fase do processo".

2. A agravante ofereceu bens móveis à penhora (fornos de envelhecimento e empilhadeiras) avaliados em valor suficiente para a garantia do débito.

3. A União requereu a substituição parcial dos bens penhorados por penhora no rosto dos autos de dois processos nos quais existem valores depositados em favor da executada.

4. O procedimento é regular, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80.

5. A suficiência dos créditos não foi verificada. O eventual excesso de garantia deverá ser objeto de análise pelo Juízo de origem.

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011719-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBI

Inteiro teor:
457/1197)

5011719-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A questão da substituição do objeto da penhora não está sujeita a preclusão, segundo a lei. É tema para "qualquer fase do processo".

2. A agravante ofereceu bens móveis à penhora (fornos de envelhecimento e empilhadeiras) avaliados em valor suficiente para a garantia do débito.

3. A União requereu a substituição parcial dos bens penhorados por penhora no rosto dos autos de dois processos nos quais existem valores depositados em favor da executada.

4. O procedimento é regular, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80.

5. A suficiência dos créditos não foi verificada. O eventual excesso de garantia deverá ser objeto de análise pelo Juízo de origem.

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011719-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAPA ALUMINIUM BRASIL S/A, HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797-A, ABEL SIMAO AMARO - SP60929-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, ABEL SIMAO AMARO - SP60929-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011719-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAPA ALUMINIUM BRASIL S/A, HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, ABEL SIMAO AMARO - SP60929-A, LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a penhora no rosto dos autos, em substituição parcial à garantia anterior.

A executada, ora agravante, afirma a irregularidade do procedimento: o crédito fiscal estaria garantido pela penhora de bens móveis (fornos de envelhecimento e empilhadeira multidirecional). A garantia seria suficiente para a satisfação integral do crédito.

Sustenta que os créditos seriam muito inferiores ao valor executado.

Aduz que não seria possível manter a constrição sobre os créditos e os bens móveis. A dupla garantia seria desproporcional.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 61028269).

Resposta (ID 72656013).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011719-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAPA ALUMINIUM BRASIL S/A, HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, ABEL SIMAO AMARO - SP60929-A, LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A questão da substituição do objeto da penhora não está sujeita a preclusão, segundo a lei. É tema para "qualquer fase do processo". Confira-se:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei n. 13.043/2014)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IRPJ, PIS e COFINS.

O valor do débito, em setembro de 2004: R$ 1.493.796,69 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos – fls. 2, ID 59793513).

A agravante ofereceu bens móveis à penhora (fornos de envelhecimento e empilhadeiras) avaliados em valor suficiente para a garantia do débito (fls. 68, ID 59793514).

A União requereu a substituição parcial dos bens penhorados por penhora no rosto dos autos de dois processos nos quais existem valores depositados em favor da executada (fls. 149, ID 59793514).

A medida foi deferida (fls. 153, ID 59793514).

O procedimento é regular, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80.

De outro lado, a suficiência dos créditos não foi verificada. O eventual excesso de garantia deverá ser objeto de análise pelo Juízo de origem.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A questão da substituição do objeto da penhora não está sujeita a preclusão, segundo a lei. É tema para "qualquer fase do processo".

2. A agravante ofereceu bens móveis à penhora (fornos de envelhecimento e empilhadeiras) avaliados em valor suficiente para a garantia do débito.

3. A União requereu a substituição parcial dos bens penhorados por penhora no rosto dos autos de dois processos nos quais existem valores depositados em favor da executada.

4. O procedimento é regular, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80.

5. A suficiência dos créditos não foi verificada. O eventual excesso de garantia deverá ser objeto de análise pelo Juízo de origem.

6. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.